Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-28.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA REGULAR. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança de encargos condominiais sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, e julgou improcedente reconvenção que pleiteava restituição em dobro, indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da cobrança de débitos condominiais, bem como a existência de má-fé na propositura da ação e a legitimidade da parte para figurar no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica quanto à perda superveniente do interesse processual inviabiliza o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A extinção da ação principal sem resolução do mérito afasta o interesse recursal quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.
5. A cobrança judicial de débitos condominiais existentes à época da distribuição da ação configura exercício regular de direito, não se configurando má-fé ou cobrança indevida.
6. A inexistência de cobrança indevida afasta a pretensão de indenização por danos morais e restituição em dobro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. CC, art. 940.